Tribunal: TJSP
Processo: 0007759-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Pretensão ao direito de recorrer em liberdade – Idêntica causa de pedir deduzida em impetração anterior – Feito que se encontra em andamento, aguardando as informações por parte da autoridade apontada como coatora – Inviável admissão do "writ" – Petição inicial indeferida.